Tribunal: CARF
Processo: 18470.726294/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726294/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.543 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
EIFFEL COMÉRCIO AUTOMOTIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO SEM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. NOVO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL OU
INFRALEGAL.
A legislação legal e infralegal impede a compensação de débitos atrelados a
direito creditório não reconhecido pela autoridade fiscal em pedidos anteriores,
inexistindo, contudo, vedação a pedido de restituição pelo simples fato de o
direito creditório pleiteado já ter sido negado anteriormente ao contribuinte.
RETIFICAÇÃO
DA
DIPJ.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO CRÉDITO.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DIPJ, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para superar o óbice de impossibilidade de pedido de restituição
quando o crédito pleiteado foi indeferido em declaração de compensação anteriormente
transmitida, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do
pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes e se for o
caso, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726294/2011-93
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726294/2011-93

Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726294/2011-93

Relatório
EIFFEL COMÉRCIO AUTOMOTIVO LTDA recorre a este Conselho, com fulcro
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
objetivando a reforma do Acórdão no 12-39.879 proferido pela então 5a Turma da Delegacia de
Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJOI que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Por bem retratar a lide, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o
ao final:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte acima identificada, em face do despacho decisório eletrônico n°
927908258, proferido no âmbito da DRF-RJ 2, por meio do qual ela teve indeferido o
seu pedido de restituição, formalizado no PER 35945.27667.271210.1.2.028683,
referente a valor relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
O despacho decisório indica, como razão para o indeferimento do
pleito da contribuinte, o fato de que a matéria objeto do PER já teria sido objeto de
apreciação pela autoridade administrativa, que, ao analisar a DCOMP
11695.69885.290806.1.3.029006, não reconheceu o mesmo direito creditório
pleiteado no PER.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega, em
suma, que:
- ela teria apurado saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de
2006, indicado como crédito na DCOMP n° 11695.69885.290806.1.3.029006;
- por ter preenchido a ficha 12 da DIPJ 2006 com apenas o valor
de IRRF suficiente para zerar o IRPJ devido, a compensação não teria sido
homologada, nos termos do DESPACHO DECISÓRIO n° 808246085, que não teria
sido objeto de manifestação de inconformidade;
- teria enviado, em 04/12/2009, DIPJ RETIFICADORA, também
com erro de preenchimento, uma vez que o valor lançado na linha 12 incluiria os
valores de R$ 1.671,53, correspondente a PAR (linha 4), e de R$ 48.056,47,
correspondente à estimativa (linha 16), restando para a referida linha 12 o valor (de
IRRF) não aproveitado no ano, no montante de R$ 26.528,73, apesar de o resultado
final ser o mesmo;
Ficha 12 da DIPJ do ano-calendário de 2006
Original
Retificadora

Anual
Anual
IRPJ - Lucro Real

01 - IRPJ-Alíquota 15%
43.233,88
43.233,88
02-IRPJ-Adicional 10%
4.822,59
4.822,59
Deduções

12 - (-) Imposto de Renda Retido na Fonte
48.056,47
74.585,20
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726294/2011-93

13 - (-) IRRF Órgão Público (Lei n° 9.430/96)

2.148,99
18-IRPJ a Pagar
0,00
(28.677,72)

-
ela teria apresentado, em 25.02.2010, nova DCOMP
(30443.21636.250210.1.3.028022), com a indicação do saldo negativo de IRPJ a título
de crédito, que, mais uma vez, não teria sido aceita pela autoridade fiscal, que a teria
considerado como não declarada, nos termos do DESPACHO DECISÓRIO n°
897078991, que, por sua vez, também não teria sido contestado por ela;
-
o referido Despacho Decisório teria se fundamentado no art. 74, § 3o,
inciso VI ("valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente"), e parágrafo 12, inciso I, da Lei n° 9.430/96, apesar de os
dispositivos não serem aplicáveis ao caso, considerando-se que nem mesmo teria
apresentado pedido de restituição;
- ela
teria
então
apresentado
o
PER
n°
35945.27667.271210.1.2.028683, que teria sido indeferido sob o mesmo argumento de
que a matéria já teria sido apreciada pela autoridade administrativa e que não teria sido
reconhecido o direito creditório;
- a autoridade administrativa que indeferiu o PER, apesar de
dispor dos dados informados em DIRF incluídos nos sistemas da RFB, não teria
percebido o erro de preenchimento da DIPJ;
- todas as análises efetuadas pela RFB nas declarações de
compensação teriam sido executadas de forma eletrônica, sem análise dos registros
contábeis e/ou fiscais, e todos os despachos decisórios posteriores à primeira teriam se
baseado na DIPJ original, sem análise do conteúdo da DIPJ retificadora, que
apresentaria o saldo negativo pleiteado.
Ao final, a contribuinte lista as retenções que teriam sido
efetuadas pelas fontes pagadoras e que, segundo ela, teriam sido incluídas na apuração
do saldo negativo pleiteado.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma a quo julgou-
a improcedente, concluindo, em síntese, não ser possível reexaminar nos presentes autos
qualquer argumento em relação ao mérito do pedido, uma vez que o pedido de reconhecimento
do indébito pleiteado já teria sido objeto de não reconhecimento do direito creditório.
Intimado sobre a decisão de primeira instância em 28/09/2011 (fls. 97-98), o
contribuinte apresentou em 26/10/2011 o recurso voluntário de fls. 103-108, em resumo,
reafirmando os termos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726294/2011-93

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tesmpestivo e assinado pelo próprio representante legal do
contribuinte. Preenchidos todos os seus pressupostos processuais, dele tomo conhecimento.

2
MÉRITO
O contribuinte havia transmitido Declaração de Compensação (DComp) em
29/08/2006 informando como origem do crédito o suposto saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2005, contudo, seu crédito não fora reconhecido em razão de sua DIPJ indicar
saldo zero de IRPJ a pagar, redundando na não homologação das compensações declaradas.
Veja excerto do despacho decisório (fl. 136):

Aduz a Recorrente que houvera preenchido incorretamente a DIPJ, deixando de
informar a totalidade de imposto de renda na fonte que efetivamente fazia jus, limitando-se a
preencher a linha 12 da Ficha 12 com o valor de IRRF suficiente para quitar o IRPJ devido.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726294/2011-93

Após ser intimada da decisão que não homologou a compensação em razão de a
DIPJ ter sido declarada com saldo zero de IRPJ a pagar, alega a Recorrente que concordou com
o despacho decisório e retificou a DIPJ em 04/12/2009, corrigindo o equívoco perpetrado na
original, ou seja, teria preenchido a a linha 12 da Ficha 12 com o total de IRRF retido naquela
período de apuração, transmitindo nova Dcomp.
Contudo, a essa nova tentativa de compensação restou novamente infrutífera,
tendo a unidade de origem indeferido o pedido com base no art. 74, inciso VI do § 3o, c/c inciso I
do § 12, ambos da Lei no 9.430/96 que veda a compensação de débitos com créditos cujo “valor
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal – SRF”1. Veja-se excerto do despacho decisório (fls. 07-08):

1 Redação vigente à data da transmissão da compensação:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
[...
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
[...]
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para fins de apreciação das
declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função
do valor compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
I - previstas no § 3o deste artigo; [...]
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726294/2011-93

Nesse caso, tendo sido a compensação considerada não declarada, esclareceu a
Interessada que sequer teria direito a apresentação de manifestação de inconformidade.
Segundo a Recorrente, nas duas vezes acabou por recolher os tributos cuja
compensação não foi homologada.
Contudo, inconformada por, a seu ver, possuir um direito creditório que ainda não
fora reconhecido pelo Fisco, optou por transmitir um Pedido de Restituição relativo ao mesmo
suposto indébito (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005).
Acertadamente, a decisão de primeira instância aponta não haver que se falar em
prescrição no caso concreto, pois o direito creditório se refere a saldo negativo do ano-calendário
de 2005 e o PER transmitido em 27/12/2010, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 168 do
CTN.
Ocorre que, no mérito, novamente o pedido foi indeferido pela unidade de origem,
e confirmado pela DRJ, com o argumento de que o direito creditório já havia sido analisado e
indeferido.
A esse respeito, aduz a Recorrente que não haveria previsão legal para esse novo
indeferimento.
Pois bem, compulsando os autos e a legislação que rege a matéria, entendo assistir
razão ao contribuinte.
O art. 74 da Lei no 9.430,96, somente veda a compensação com créditos que já
foram objeto de não reconhecimento por parte do Fisco em pedidos de restituição e de
compensação. E há lógica nisso ao não permitir que novos débitos permaneçam com
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726294/2011-93

exigibilidade suspensa nos casos em que o suposto direito de crédito, em uma primeira análise, já
teria sido objeto de não reconhecimento.
Contudo o legislador ordinário em hipótese alguma vedou que um pedido de
restituição (ou ressarcimento) renovasse o pleito de reconhecimento de crédito anteriormente
indeferido.
Destaca-se novamente a redação do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Conforme se observa, somente há vedação de compensação se o crédito pleiteado
tiver sido objeto de pedido de restituição ou ressarcimento já indeferido, e, no caso concreto
ocorreu justamente o contrário: além de o presente pedido do contribuinte não se tratar de
declaração de compensação, nas duas primeiras tentativas de utilização do crédito em questão o
contribuinte não solicitou restituição ou ressarcimento, e sim de declaração de compensação.
A Instrução Normativa RFB no 900/2008, dentro de seu poder de disciplina sobre
o tema previsto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/96, aborda a matéria em debate nos autos, nos
incisos XIII e XIV do § 3o de seu art. 34, incluindo no inciso XIV a hipótese de considerar não
declarada a compensação também quando o direito de crédito pleiteado já tivesse sido objeto
de não reconhecimento em outra declaração de compensação. Veja-se:
Art. 34. Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts.
44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
da declaração referida no § 1o:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726294/2011-93

[...]
XIII - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa;
XIV - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha
sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
[...]
Ou seja, mesmo a IN RFB no 900/2008 somente traz restrições à declaração de
compensação (§ 3o) cujo crédito pleiteado já não tenha sido reconhecido pela Receita Federal,
não incluindo nessa limitação um pedido de restituição ou ressarcimento cuja origem do crédito
requerido tenha sido negado anteriormente.
Veja-se que, na hipótese dos autos, por se tratar de pedido de restituição “puro”
não haverá qualquer prejuízo ao Fisco quanto a supostos débitos com exigibilidade suspensa
nessa nova análise, sendo vedado tão somente que se atrelem declarações de compensação a esse
novo PER, o que, de fato, não ocorreu.
Ademais, não faria qualquer sentido vedar ao contribuinte renovar um pedido de
restituição após corrigir os erros apontados pela autoridade fiscal para rejeitar seu primeiro pleito
de reconhecimento de crédito.
É de se salientar, ainda, que o novo pedido de restituição, embora idêntico no
valor do crédito pleiteado originalmente, baseia-se agora em correção realizada no
preenchimento da DIPJ (retificadora) jamais analisada pelo Fisco.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726294/2011-93

tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou
em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico--
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes. [grifos nossos]
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesses casos, este Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para se reinicie a
análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez, evitando-se, nesta fase processual, a
realização de diligências a fim de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e lhe oportunizar
que, se for o caso, após ser devidamente intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam
analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de
seu direito de crédito.
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido, qual seja, a
existência do crédito pleiteado levando-se em conta a DIPJ retificadora apresentada.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726294/2011-93

3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para superar o óbice
de impossibilidade de pedido de restituição quando o crédito pleiteado foi indeferido em
declaração de compensação anteriormente transmitida, e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido,
oportunizando ao contribuinte, antes e se for o caso, a apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital